Tribunal: TJDFT
Processo: 0700311-50.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa com pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se a prescrição da pretensão punitiva estatal é aplicável ao caso, considerando a pena concretamente fixada;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição, conforme o artigo 110, § 1o, do Código Penal, regula-se pela pena aplicada, nos casos em que a sentença condenatória transita em julgado para a acusação ou quando seu recurso é improvido.
4. O prazo prescricional para penas inferiores a um ano é de três anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.
5. A ausência de recurso ministerial confirma a aplicabilidade da regra do art. 110, § 1o, do Código Penal, ao caso concreto, impondo-se o reconhecimento da prescrição.
6. Considerando o transcurso de mais de três anos entre a data do recebimento da denúncia e a data de publicação da sentença que condenou o réu à pena privativa de liberdade de 3 meses de detenção, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva e declarada extinta a punibilidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração providos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 109, VI, 110, § 1o, e 107, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1850082, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, julgado em 18/4/2024.